Tribunal: TJMT
Processo: 1008362-31.2024.8.11.0040
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008362-31.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ORLANDO PERES RUBIO - CPF: 143.837.729-00 (APELADO), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. DECRETO ESTADUAL Nº 1986/2013. DEVOLUÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. DEVER DO ADMINISTRADO DE MANTER DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória de procedimento administrativo ambiental, declarando a nulidade de Processo Administrativo, referente ao Auto de Infração e Termo de Embargo, bem como da Decisão Administrativa, por suposta violação ao contraditório e à ampla defesa em razão da notificação por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a validade da notificação por edital realizada no âmbito de processo administrativo ambiental após a devolução de correspondência com aviso de recebimento com a informação "Endereço Insuficiente", à luz do Decreto Estadual nº 1986/2013 e dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto Estadual nº 1986/2013, vigente à época dos fatos, estabelecia expressamente em seu art. 4º, §9º, que no caso de devolução do aviso de recebimento pelos Correios sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável promoveria a intimação por edital.

4. O referido decreto não exigia o esgotamento de tentativas de notificação pessoal antes da realização da notificação por edital, bastando a devolução do aviso de recebimento pelos Correios sem o cumprimento da intimação.

5. É dever do administrado manter seus dados cadastrais atualizados perante a Administração Pública, nos termos do art. 77, VII, do CPC e art. 38, I, da Lei Estadual nº 7692/02.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação anulatória.

Tese de julgamento:

1. É válida a notificação por edital realizada em processo administrativo ambiental após a devolução de correspondência com aviso de recebimento com a informação "Endereço Insuficiente", quando observado o procedimento previsto no Decreto Estadual nº 1986/2013, vigente à época dos fatos.

2. É dever do administrado manter seus dados cadastrais atualizados perante a Administração Pública, não podendo se beneficiar de sua própria torpeza ao fornecer endereço incompleto ou desatualizado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LV; Decreto Estadual nº 1986/2013, art. 4º, § 9º; CPC, art. 77, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT - N.U 1012787-98.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Rito Ordinário nº 1008362-21.2024.811.0040, julgou procedente os pedidos e declarou a nulidade do Processo Administrativo n. 219687/2020, referente ao Auto de Infração n. 20043619 e Termo de Embargo n. 20044598, bem como da Decisão Administrativa n. 338/SGPA/SEMA/2021.

Em suas razões recursais (Id. 289607396), o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a inexistência de cerceamento de defesa em sede administrativa, argumentando que a notificação do autuado foi regularmente efetuada nos termos da lei.

Aduz que, pelo que consta da cópia do procedimento administrativo juntado pelo próprio Requerente, os agentes ambientais constataram que o autuado deixou de atender as exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade ambiental competente, no prazo concedido, visando regularização, correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação ambiental, e após lavraram o auto de infração n. 20043619, no dia 15/06/2020, constando neste que o endereço do autuado era Rua Jardim Santa Bárbara, s/n, Sorriso/MT, CEP n. 78890-000.

Entretanto, a correspondência com aviso de recebimento retornou com a informação "Endereço Insuficiente".

Dessa forma, em razão do retorno do envelope dos Correios com informação de impossibilidade da entrega, a SEMA procedeu à sua intimação por edital, nos termos do art. 4º, §9º, do Decreto 1986/2013, vigente à época.

Argumenta que o Decreto é claro ao prever que, devolvido o AR pelos correios sem o cumprimento da intimação, deverá ser realizada a citação por edital. Assim, conclui-se, por óbvio, que é válida a notificação posterior levada a efeito pelo Órgão Ambiental mediante a devida publicação no Diário Oficial do Estado.

Sustenta que a possibilidade de notificação por editais, quando esgotadas por tentativas por remessa postal, decorre de previsão inscrita na própria lei que regulamenta o processo administrativo ambiental no Estado de Mato Grosso (Lei Complementar n. 38/95).

Assim, não há que se cogitar, portanto, de qualquer vício de forma ou mesmo de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando que o apelado fora devidamente notificado de todos os atos administrativos necessários, de modo que a sua irresignação não encontra qualquer respaldo.

Aduz, ainda, que a Administração Pública Ambiental não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça, sendo certo, portanto, que é incabível a exigência de que se promovam diligências com o fim de descobrir o endereço dos autuados ou as razões pelas quais os mesmos não são encontrados pelos correios.

Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios, argumentando que o princípio da razoabilidade deve ser sempre ponderado, máxime se considerar que se trata de ação de simples deslinde, que não demandou maiores intervenções do patrono, por versar praticamente sobre temas de direito, que não comportam grandes esforços ou teses jurídicas, nem demandou instrução probatória.

Contrarrazões apresentadas no Id. 289607398.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 299232386.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber acerca da validade da notificação por edital realizada no âmbito do processo administrativo ambiental que culminou na aplicação de multa ao ora Apelado, em razão de suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

ISTO POSTO, respeitosamente, requer:

a) Seja concedida, liminarmente, a pretensão à tutela antecipada, inaudita altera pars, para ao efeito de:

I. suspender os efeitos do Processo Administrativo n.º 219687/2020 e da Decisão Administrativa 338/SGPA/SEMA/2021, referente ao Auto de Infração n.º 20043619 e Termo de Embargo n.º 20044598, de lavra da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA; até que seja decidido o mérito da questão;

II. suspender os efeitos da INTERDIÇÃO/EMBARGOS sobre a área objeto dos autos de infração ambiental, Termo de Embargo/Interdição nº 20044598, com a determinação de retirada imediata do embargo no Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental (SIMLAM) e/ou RETIRADA do NOME do AUTOR da LISTA de ÁREAS EMBARGADAS da SEMA/MT até ulterior decisão do Juízo ou até o julgamento de mérito destes autos;

b) concessão da PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO do feito, nos termos do art. 1048, I, CPC, eis que IDOSO;

c) a citação do Réu, para que conteste, querendo, a presente ação, no prazo legal;

d) o julgamento de total procedência da presente ação para fins de:

I. confirmando a tutela antecipada eventualmente deferida, declarando a nulidade do Processo Administrativo n.º 219687/2020, referente ao Auto de Infração n.º 20043619 e Termo de Embargo n.º 20044598 e da Decisão Administrativa 338/SGPA/SEMA/2021;

II. condenar o Réu, ainda, a arcar integralmente com as custas judiciais e honorários de advogado, estes arbitrados em 20% sobre o valor da causa atualizado, com fulcro nos artigos 85, §2º e 3º, I; e §4º, III, todos do Código de Processo Civil;

e) a admissão de todo o meio de prova em direito admitidos, principalmente documental, testemunhal e pericial.

Atribui-se a causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Termos em que, pede deferimento

A sentença proferida possui a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para RATIFICAR A LIMINAR, e DECLARAR a NULIDADE do Processo Administrativo n.º 219687/2020, referente ao Auto de Infração n.º 20043619 e Termo de Embargo n.º 20044598 e da Decisão Administrativa 338/SGPA/SEMA/2021.

ISENTO o ESTADO de custas, o CONDENO ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados na razão de 10% sobre o valor da causa.

Transitada em julgado, nada sendo pleiteado em 15 dias, AO ARQUIVO, com as baixas de praxe.

P.R.I.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso REQUER seja provido o presente recurso de apelação para reformar a sentença hostilizada, a fim de que seja julgada improcedente a presente demanda, e, caso não seja esse o entendimento, que seja reformado o
decisum
para reduzir o valor arbitrado a título de honorários, especialmente com a observação do critério de equidade.

Termos em que pede deferimento

Na origem, cuida-se de ação ordinária em que o Autor, ora Apelado, postulou a declaração de nulidade de procedimento administrativo que culminou na aplicação de multa ambiental no valor de R$ 1.946,00 (mil novecentos e quarenta e seis reais), em razão de alegado desmate de menos de 1 (um) hectare, o que também gerou o embargo de toda a área, cerca de 200 (duzentos) hectares, em virtude, em suma, de falta de citação válida, violação do contraditório e ampla defesa.

O processo administrativo, enquanto instrumento de atuação estatal, submete-se aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consoante preconiza o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Tais princípios, corolários do devido processo legal, visam assegurar ao administrado o direito de ser cientificado dos atos processuais e de apresentar defesa, garantindo-lhe a possibilidade de influir eficazmente na formação da convicção da autoridade julgadora.

No que concerne especificamente à notificação no âmbito do processo administrativo ambiental, imperioso ressaltar que esta constitui ato formal de comunicação processual, por meio do qual se dá ciência ao administrado da instauração do procedimento e da imputação que lhe é feita, possibilitando-lhe o exercício do direito de defesa.

Trata-se, portanto, de ato essencial à validade do processo, cuja inobservância pode acarretar a nulidade do procedimento.

No caso em tela, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o órgão ambiental, após constatar a ocorrência de infração ambiental, lavrou o Auto de Infração n. 20043619 em desfavor do Apelado, procedendo, em seguida, à tentativa de notificação via postal, com aviso de recebimento, no endereço constante em seus registros, qual seja, Rua Jardim Santa Bárbara, s/n, Sorriso/MT, CEP n. 78890-000.

Ocorre que a correspondência foi devolvida pelos Correios com a informação "Endereço Insuficiente", o que ensejou a realização da notificação por edital, nos termos do art. 4º, § 9º, do Decreto Estadual n. 1986/2013, vigente à época dos fatos, que assim dispunha,
in verbis:

Art. 4º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

(...)

§ 9º No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital.

Da exegese do dispositivo supratranscrito, depreende-se que a norma estabeleceu um procedimento específico para a notificação no âmbito do processo administrativo ambiental, prevendo, expressamente, a possibilidade de realização da notificação por edital na hipótese de devolução do aviso de recebimento pelos Correios for infrutífera.

Nesse contexto, o órgão ambiental, ao proceder à notificação por edital após a devolução da correspondência pelos Correios, agiu em estrita observância ao procedimento legalmente estabelecido, não havendo que se falar, portanto, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Impende consignar, outrossim, que o Decreto Estadual n. 1986/2013, vigente à época dos fatos, não exigia o esgotamento de tentativas de notificação pessoal antes da realização da notificação por edital, bastando, para tanto, a devolução do aviso de recebimento pelos Correios sem o cumprimento da intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega.

Destarte, ainda que se possa questionar a adequação da norma sob o prisma da efetividade do contraditório e da ampla defesa, não se pode olvidar que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e legalidade, de modo que, tendo sido praticado em conformidade com o procedimento legalmente estabelecido, não há que se falar em nulidade.

Cumpre ressaltar que Apelado, ao fornecer endereço incompleto ou desatualizado ao órgão ambiental, concorreu para a impossibilidade de sua notificação pessoal, não podendo, agora, beneficiar-se de sua própria torpeza.

Ademais, é dever da parte manter o seu endereço atualizado perante a Administração Pública (seja para efeito de processo judicial ou administrativo), a teor do que dispõe o art. 77, VII, do CPC,
in verbis:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6º do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações.

O dever do administrado em manter o seu endereço atualizado junto a Administração Pública também está previsto no art. 38, I, da Lei Estadual nº 7.692/2002.

Assim, o retorno da correspondência com anotação de “endereço insuficiente” decorreu de descumprimento do dever legal do Apelado, inexistindo qualquer irregularidade a ser imputada à SEMA/MT.

Logo, a intimação editalícia ocorreu dentro dos limites da estrita legalidade vigente à época dos fatos, não havendo que se falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POSTAL DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. PREVISÃO EXPRESSA NO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. ÔNUS DO ADMINISTRADO DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa decorrente de multa ambiental, no valor de R$ 62.058,50, sob alegação de nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se a intimação por edital, realizada após devolução da correspondência encaminhada ao endereço constante no cadastro oficial, é válida ou se configuraria nulidade por afronta ao devido processo legal. III. Razões de decidir 3.
O art. 4º, § 9º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 autoriza a intimação por edital quando devolvida a correspondência com aviso de recebimento. 4. O art. 38, I, da Lei Estadual nº 7.692/2002 impõe ao administrado o dever de manter seu endereço atualizado perante a Administração Pública. 5. Retorno da correspondência com anotação de “endereço insuficiente” decorreu de descumprimento do dever legal do agravante, inexistindo irregularidade imputável ao órgão ambiental. 6. A intimação editalícia observou os parâmetros normativos vigentes e não comprometeu o contraditório nem a ampla defesa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “É válida a intimação por edital no processo administrativo ambiental quando a correspondência encaminhada ao endereço fornecido pelo próprio administrado retorna sem cumprimento, inexistindo nulidade se a Administração atua conforme previsão normativa e dentro da legalidade estrita
.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 485, VI; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 4º, § 9º; L. Estadual nº 7.692/2002, art. 38, I. (TJ/MT - N.U 1021902-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025) (NEGRITEI)

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a ação anulatória ajuizada por particular, declarando a nulidade do Procedimento Administrativo Ambiental, do Auto de Infração e do Termo de Embargo, reconhecendo a inexigibilidade da multa aplicada e determinando o cancelamento dos registros respectivos. O juízo de origem entendeu pela nulidade dos atos administrativos por ausência de notificação válida e pela desproporcionalidade da sanção imposta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do procedimento administrativo ambiental em razão de ausência de notificação válida ao autuado; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em invasão da esfera discricionária administrativa ao declarar a inexigibilidade por entender pela sua desproporcionalidade sem proceder à readequação/redução de seu valor dentro dos parâmetros legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A notificação por edital é legítima quando a correspondência enviada ao endereço cadastrado pelo administrado retorna com a anotação “NÃO PROCURADO”, especialmente em localidades rurais sem entrega domiciliar, cabendo ao destinatário diligenciar junto à agência dos Correios para retirada da correspondência. 4. A sentença extrapolou os limites do controle judicial ao declarar a inexigibilidade da multa administrativa por alegada desproporcionalidade, sem proceder à readequação/redução de seu valor dentro dos parâmetros legais, violando o princípio da separação dos poderes. 5. O juízo a quo julgou antecipadamente a lide, limitando-se à análise da nulidade do procedimento e da multa imposta, sem examinar as demais alegações da petição inicial, notadamente a existência ou não da infração ambiental, configurando vício processual que impõe a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento:
A notificação por edital é válida quando precedida de tentativa frustrada de envio postal, devolvida com a anotação “NÃO PROCURADO”, sendo ônus do administrado manter atualizado seu endereço cadastral
e retirar correspondências na agência competente. É vedado ao Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo, restringindo-se sua atuação à análise da legalidade do procedimento e da regularidade formal dos atos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei Estadual nº 7.692/2002, arts. 38 e 41; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 4º, §§ 9º e 10. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1007211-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.02.2025; TJMT, N.U. 1006480-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.11.2024. (TJ/MT - N.U 1000823-68.2022.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 30/08/2025) (NEGRITEI)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POSTAL – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – TESE DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO ACOLHIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro. 2. A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação. 3. Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 1012406-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE FOI ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DE REGISTRO DO AUTUADO, AINDA QUE RECEBIDO POR TERCEIRO – AUSÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que denegou a ordem por não reconhecer nulidade em processo administrativo. II. Questão em Discussão 1. A questão em discussão consiste em saber se o processo administrativo é válido, mesmo que a notificação do auto de infração tenha sido encaminhada para o endereço de registro do autuado e recebida por terceiro. III. Razões de Decidir 3.
É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental
, ainda que recebida por terceiro. 4.
A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse
, pois assim será assegurada a sua devida intimação. IV. Dispositivo e Tese 1. Recurso Apelação Desprovida. Tese de julgamento: "1. É válida a notificação do auto de infração ambiental enviada para o endereço do autuado constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro." Dispositivos relevantes citados: art. 77, VII, do CPC. II. Jurisprudência relevante citada: (TJ/MT - N.U 1011244-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025) (TJ/MT - N.U 1012787-98.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025) (NEGRITEI)

No caso em apreço, verifica-se que o endereço utilizado pelo órgão ambiental para a tentativa de notificação do Apelado foi aquele constante em seus registros, não havendo nos autos qualquer evidência de que o Recorrido tenha comunicado eventual alteração de endereço.

Destarte, tendo o órgão ambiental diligenciado no sentido de notificar o ora Apelado no endereço por ele fornecido, não se pode imputar à Administração Pública a responsabilidade pela impossibilidade de entrega da correspondência, especialmente quando o motivo da devolução foi "Endereço Insuficiente", o que sugere falha na informação prestada pelo próprio administrado.

Nesse contexto, a notificação por edital, realizada em conformidade com o procedimento legalmente estabelecido, mostra-se válida e eficaz, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Logo, o provimento recursal é medida impositiva.

No que tange ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios, este encontra-se prejudicado, haja vista que a inversão sucumbencial em razão do provimento do presente recurso.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente os pedidos contidos na exordial da ação ordinária.

Em consequência, inverto o ônus sucumbencial e condeno o Autor, ora Apelado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026